Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717402-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KADIJA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por KADIJA OLIVEIRA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de quantias pagas n. 0708217-50.2022.8.07.0001, que indeferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos: "Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por KADIJA OLIVEIRA SILVA e RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA contra VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, partes qualificadas nos autos. Os autores alegaram que firmaram com a ré contratos de compra e venda dos apartamentos no 601 e 605 do edifício New York, localizado na Rua 30 Norte, Lote 01, Águas Claras, em 29/09/2013. Disse a autora Kakija que efetuou o pagamento de R$ 376.959,17 e o Ricardo o pagamento de R$ 245.737,60. Esclareceram que pretendem rescindir o contrato, recebendo a restituição de 90% ou, subsidiariamente, de 75% do valor pago. Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de atos expropriatórios praticados pela requerida a fim de evitar a consolidação da propriedade fiduciária e para vedar a inclusão de seu nome no cadastro de devedores. Houve a determinação de emenda à inicial para desdobramento do processo a fim de não comprometer a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença (ID 118630237). Na emenda de ID 119202986, foi apresentada nova petição inicial, postulando a permanência na presente demanda apenas de KADIJA OLIVEIRA SILVA, relativamente ao imóvel no 605 do edifício New York, localizado na Rua 30 Norte, Lote 01, Águas Claras, em 29/09/2013. Ato seguinte a autora apresentou nova petição (ID 119226157), pedindo a gratuidade da justiça e reiterando os demais pedidos. É a síntese. Fundamento e decido. Da legitimidade Inicialmente, retifique-se a autuação, promovendo-se a exclusão de RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA do polo ativo da causa, uma vez que desmembrada a presente demanda.Além disso, retifique-se a autuação, pois foram cadastrados equivocadamente o autor como recorrente e a réu como recorrida. Da gratuidade da justiça Deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência a apresentada exclusivamente por pessoa natural. Da tutela provisória Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Sem razão a parte autora. Isso porque a autora postula a suspensão de expropriatórios praticados pela requerida a fim de evitar a consolidação da propriedade fiduciária, dizendo que foi notificada para efetuar o débito em 15 (quinze) dias, sob pena de início do procedimento extrajudicial destinado à retomada do imóvel, mas não indicou nenhuma irregularidade no referido procedimento. A instauração de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade está disciplinado na Lei no 9.514/97. Dispõe, com efeito, a referida lei que "o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação" (art. 26, § 1o) e que "a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei " (art. 26-A, § 1o). Assim sendo, o sobrestamento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária requer a demonstração da existência de algum vício ou irregularidade no referido procedimento. De igual forma, a vedação à inclusão do nome do autor no cadastro de devedores também requer a demonstração de irregularidade na adoção da providência. De mais a mais, não prospera a pretensão do autor de rescindir o contrato firmado com a autora com a restituição de 90% ou, subsidiariamente, de 75% de R$ 376.959,17 , pois o autor utiliza o imóvel há diversos anos, não sendo a retenção de 10% a 25% sequer suficiente para pagamento da locação do período usufruído, sem contar a deterioração do imóvel e outros prejuízos a serem apurados. Estando a ré no exercício regular de seu direito, inviável se apresenta a concessão de tutela provisória de urgência postulada. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça à autora, mas INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência por ele formulado. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Retifique-se a autuação, promovendo-se a exclusão de RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA do polo ativo da causa, uma vez que desmembrada a presente demanda. Além disso, retifique-se a autuação, pois foram cadastrados equivocadamente o autor como recorrente e a réu como recorrida. Int. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 15:20:26. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito' Narra não possuir condições financeiras para arcar com as prestações do contrato e que realizou consignação em pagamento no valor de R$ 65.172,11 (sessenta e cinco mil cento e setenta e dois reais e onze centavos). Alega ter solicitado a rescisão contratual e a devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago. Afirma que apesar de a “agravada estar no exercício regular do seu direito quanto ao início dos atos expropriatórios” (ID 35787540, p. 6), a consolidação da propriedade resultará em leilão extrajudicial do imóvel, trazendo consequências negativas à agravante (lesão grave). Alega que a jurisprudência permite a retenção de até 25% dos valores pagos, já abarcados os custos de ocupação do bem e despesas administrativas. Requer a reforma da decisão interlocutória para “a conceder a tutela antecipada recursal em caráter monocrático para determinar a suspensão dos atos expropriatórios e assegurar o direito da Agravante, eis que corre risco iminente de ter o imóvel incluído em leilão extrajudicial, o que resultará em lesão grave aos seus direitos e de difícil reparação”. Para tanto, sustenta: "No caso, a Agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para que os atos expropriatórios sejam suspensos, eis que a Agravada já iniciou ao enviar Notificação Extrajudicial (ID no 118098160) afim de dar seguimento à consolidação da propriedade do imóvel, o que prejudicará sobremaneira a Agravante, já que pleiteia a rescisão contratual com devolução de 90% dos valores pagos. Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está balizado no fato de que a Agravada já enviou Notificação Extrajudicial para a Agravante em 08/03/2022 para pagamento dos valores em aberto no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de consolidação da propriedade e posteriormente dar início ao procedimento de leilão extrajudicial, o que acarretará grave lesão à Agravante, que perderam todo o investimento já realizado na compra do imóvel. Ocorre que o prazo de 15 dias para pagamento dos débitos já finalizou e a Agravante não mais possui interesse de continuar com o negócio jurídico, eis que o pleito é o de rescisão contratual com devolução de valores, o que caracteriza o fumus boni iuris, demonstrado no fato de que a Agravante não mais pretende dar continuidade no pagamento das parcelas contratuais, devido ao anseio da rescisão, pleiteando ainda, pela restituição de 90% (ou 75%) de tudo o que pagaram, a título de parcelas contratuais. Evidenciam-se, portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo. Para tanto, requer-se a concessão da referida tutela recursal para que determine a suspensão dos atos expropriatórios, em razão do risco iminente da Agravante de ver o imóvel ser incluído em leilão extrajudicial, o que resultará em lesão grave ao seu direito e de difícil reparação.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos na origem. Consultando os autos originais, além do contrato de promessa de compra e venda (ID 118098149), consta também a escritura pública de compra e venda ID 123760532, juntado pela incorporadora. Dentre as cláusulas contratuais, há cláusula adjeta, conforme se verifica a seguir (p. 5): " XV) Decorrida a carência de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no art. 26, parágafo 2o, da Lei no 9.514/97, contados do vencimento de cada prestação, a Credora, ou seu cessionário, poderá iniciar o procedimento de intimação e, mesmo que não concretizada, o devedor que pretender purgar a mora deverá fazê-lo com o pagamento das prestações vencidas e não pagas e as que se vencerem no curso da intimação, que incluem os juros compensatórios contratuais, a multa e os juros de mora, os demais encargos e despesas de intimação, inclusive tributos; XXII) Uma vez consolidada a propriedade da credora, por força da mora não purgada, deverá o imóvel ser alienado pelo credor a terceiros, com observâncias dos procedimentos na Lei n. 9.514, de 20/11/97, como a seguir se explicita: a) a alienação far-se-a sempre por público leilão, extrajudicialmente (...)" Quanto à existência de ação de consignação em pagamento n. 0700840-39.2020.8.07.0020, cujo número a agravante sequer indica, a sentença proferida na origem julgou improcedentes os pedidos e, em grau recursal, a 4a Turma deste Tribunal de decidiu não ter sido provada a existência e validade do termo aditivo do contrato. Assim, em julgamento unânime, entendeu-se não ter havido a exoneração da consignatária, que ofereceu depósito insuficiente. Constituído o devedor em mora, inicia-se o procedimento previsto na Lei n. 9.514/97, oportunizando a consolidação da propriedade em favor do fiduciante. Pela análise das cláusulas contratuais firmadas, percebe-se que não se trata de promessa de compra e venda de imóvel em que seria possível ao comprador postular a extinção do contrato, por desistência. Além disso, o TJDFT entende que o inadimplemento do fiduciário acarreta a consolidação da propriedade em favor do fiduciante, além de ser necessária instrução processual para verificar se as circunstâncias alegadas são aptas a suspender as obrigações do contrato, conforme se depreende a seguir: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Celebrado entre as partes contrato particular de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, e garantidas à agravante as prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97, não há, prima facie, fundamento jurídico que ampare a rescisão do contrato firmado nesses termos. Ademais, somente após a devida instrução processual será possível aferir se as circunstâncias alegadas são aptas à suspensão das obrigações contratadas. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. FGR JARDINS ANCORA SPE LTDA vs MARCOS JOSE FAGUNDES BARBOSA e TATIANE REZENDE ROCHA. Acórdão 1400339, 07302308020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADE LEGAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há qualquer óbice para que pessoas físicas ou jurídicas, não integrantes do sistema financeiro imobiliário, celebrem contrato de compra e venda de imóveis, estabelecendo cláusula de alienação fiduciária do bem objeto do negócio jurídico. Inteligência do § 1o do artigo 22 da Lei n. 9.514/1997. 2. Celebrada a escritura pública de compra e venda do imóvel, devidamente registrada no cartório imobiliário, e constituída a garantia, consubstanciada na alienação fiduciária do bem, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei n. 9.514/1997, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária. 3. O artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que, "Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário". 4. O inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante acarreta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela de urgência, objetivando o sobrestamento da exigibilidade das parcelas do contrato e a restituição do imóvel, sem a observância das formalidades previstas nos artigos 26, 26-A e 27 da Lei n. 9.514/1997. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. BEVERCI CHAVES DE BARROS vs SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. Acórdão 1398835, 07355172420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RESOLUÇÃO DA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DA CREDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a agravante objetiva a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes, após a realização da escritura pública de compra e venda, com alienação fiduciária, baseada na sua falta de condições financeiras de custear as parcelas pactuadas. 2. O regramento geral acerca da propriedade fiduciária está prevista nos artigos 1361 e seguintes do Código Civil. Tratando-se de bens imóveis, no entanto, há regramento específico que dispõe sobre a matéria, a Lei no. 9.514/97. 3. Nos contratos de financiamento de bem imóvel, com garantia de alienação fiduciária, o devedor somente terá a condição efetiva de proprietário após a quitação integral da dívida. Havendo inadimplemento por parte do adquirente, a legislação especial conferiu ao credor fiduciário a possibilidade de satisfazer seu crédito com o bem dado em garantia. 3.1. No caso dos autos, é certo que a resolução do contrato se deu por culpa do comprador, sendo este fato incontroverso. Neste caso, a lei estabelece que o devedor fiduciante será intimado para purgar a mora, e não tendo feito, é possível que se opere a propriedade em favor do credor fiduciante, não sendo possível a rescisão contratual. 4. O registro da escritura pública, com adjeto de alienação fiduciária, ao aperfeiçoar o negócio jurídico e a transferência da propriedade, obsta a rescisão do contrato de compra e venda, sob pena de afronta à estabilidade e segurança jurídica. 4.1. De igual forma, também não se mostra viável rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, pois a desconstituição de ato jurídico perfeito e acabado requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulificam, assuntos que, no caso, deverão ser demonstrados ao longo da instrução processual. 5. Tendo em vista o regramento específico da lei, não se mostra cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base na Lei no 9.514/1997, porquanto os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento do fiduciante já foram predeterminados pelo legislador. 6. Não há qualquer autorização legal no sentido de bloquear o procedimento de alienação do bem dado como garantia em contrato inadimplido, ainda que se aplique as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. TANIA MARIA BONELLA vs JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA. Acórdão 1348131, 07111953720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Portanto, julgo estar ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador